Tribunal: TJMT
Processo: 1032669-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032669-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE LANA - CPF: 011.902.541-82 (AGRAVANTE), JOSE AGOSTINHO GOIS LUIZ - CPF: 420.503.162-91 (AGRAVADO), MAYSA BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 589.889.802-63 (AGRAVADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO NÃO COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de dois imóveis rurais e de um veículo automotor no curso de execução de título extrajudicial, sob alegação de excesso de constrição e impenhorabilidade do bem móvel por ser supostamente essencial à atividade profissional do executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os bens penhorados ultrapassam significativamente o valor do crédito exequendo, caracterizando excesso de penhora; e
(ii) saber se o veículo automotor utilizado pelo agravante é bem absolutamente impenhorável, por se tratar de instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional.

III. Razões de decidir

3. A avaliação oficial dos bens ainda não foi realizada, de modo que não se verifica, no momento, base objetiva e segura para aferição do alegado excesso de penhora.

4. A declaração de valor constante em instrumento particular de compra e venda não constitui prova hábil para demonstração da desproporcionalidade entre o crédito e os bens constritos.

5. A alegação de impenhorabilidade do veículo carece de prova robusta quanto à sua imprescindibilidade ao exercício da atividade profissional de produtor rural. A utilização para deslocamento, por si só, não configura a essencialidade exigida pelo art. 833, V, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ afasta a proteção de bem móvel de elevado valor, quando há possibilidade de substituição por outro de menor custo, sem prejuízo à atividade alegada.

7. A nomeação do executado como fiel depositário depende do interesse do exequente e da conveniência da execução, conforme o art. 845 do CPC, sendo medida acessória e não direito subjetivo do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de avaliação judicial impede o reconhecimento de excesso de penhora com base apenas em instrumento particular de compra e venda.

2. A impenhorabilidade de veículo automotor exige demonstração objetiva e inequívoca de sua essencialidade ao exercício da atividade profissional.

3. A designação do executado como fiel depositário do bem móvel penhorado está condicionada ao interesse do exequente e à conveniência da execução.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032669-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE LANA

AGRAVADOS: JOSÉ AGOSTINHO GOIS LUIZ e MAYSA BASTOS DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE LANA
em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1001884-54.2025.8.11.0013, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que determinou a penhora de veículo e de dois imóveis de propriedade do executado, ora agravante.

Alega o recorrente, em síntese, a existência de excesso de penhora, tendo em vista que os bens constritos ultrapassam significativamente o valor do crédito exequendo.

Sustenta ainda a impenhorabilidade do veículo por se tratar de bem essencial ao exercício de sua atividade profissional como produtor rural.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada para suspender os atos constritivos, especialmente quanto ao veículo.

O preparo foi recolhido – Id. 316361390.

A tutela recursal foi indeferida.

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes, somente para sanar omissão conquanto ao agravante como fiel depositário.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante insurge-se contra a decisão que determinou a penhora e avaliação de dois imóveis rurais e de um veículo Toyota Hilux, modelo SRX, nomeando os agravados como depositários do bem móvel. Alega, em síntese, excesso de penhora, tendo em vista que os bens indicados ultrapassariam o valor da dívida em mais de R$ 10.000.000,00, bem como sustenta a impenhorabilidade do veículo, por ser instrumento essencial à sua atividade de pecuarista, dado o deslocamento necessário até suas propriedades rurais situadas a 170 km de distância de sua residência.

Pugna, ainda, subsidiariamente, pela nomeação de si próprio como fiel depositário.

A controvérsia posta diz respeito à alegada ilegalidade da decisão que deferiu a penhora de bens indicados pelo exequente, sob o argumento de excesso de constrição patrimonial e impenhorabilidade do veículo Hilux, por supostamente se tratar de instrumento essencial à atividade profissional do executado.

No tocante ao alegado excesso de penhora, observo que, conforme narrado, a avaliação judicial dos bens ainda não foi efetivada, o que impede aferição segura e objetiva acerca da suposta desproporcionalidade entre o valor dos bens penhorados e o crédito perseguido.

O único valor apresentado como referência decorre de instrumento particular de compra e venda firmado em 2022, cujo teor, apesar de indicativo, não possui eficácia plena como critério de avaliação atual e oficial para fins de aferição de excesso.

Quanto à alegação de impenhorabilidade do veículo, é pacífico o entendimento de que a incidência do artigo 833, V, do CPC pressupõe demonstração inequívoca da essencialidade do bem para o exercício da profissão.

No caso, embora o agravante afirme depender do veículo para se deslocar até suas propriedades rurais, não se vislumbra, dos elementos constantes nos autos, prova robusta de que o automóvel em questão – de alto valor e padrão – seja o único meio possível ou imprescindível ao desempenho de sua atividade profissional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a alegação de essencialidade exige demonstração concreta, e não mera presunção ou alegação genérica, sob pena de comprometimento da efetividade da execução.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL RURAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

A tutela de urgência prevista no art. 6o, § 12, da Lei no 11.101/2005, exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A essencialidade de bem à atividade empresarial, para fins de suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, deve ser demonstrada por elementos técnicos objetivos e não pode ser presumida por alegações genéricas.

A constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei no 11.101/2005 é meio idôneo para verificar a essencialidade de bens e a viabilidade da recuperação judicial, devendo ser aguardada antes da concessão de tutela liminar.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 12, 49, § 3o, e 51-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.

(N.U 1024240-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Outrossim, a possibilidade de substituição do veículo por outro de menor valor, sem prejuízo efetivo ao desempenho da atividade do agravante, afasta a excepcionalidade da proteção conferida pelo dispositivo legal invocado, notadamente quando em confronto com o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido em título executivo líquido, certo e exigível.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de manutenção do agravante como fiel depositário do bem móvel, trata-se de matéria que deve ser atrelada ao interesse do credor, ante o principio da satisfação da execução,
tratando-se de providência acessória à penhora, em consonância com o art. 845 do CPC.

Dessa forma, não se verifica, por ora, ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na decisão agravada, a justificar sua reforma por esta instância revisora.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025